Tribunal: STF
Processo: HC 226066
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado “contra autoridade coatora: Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Alexandre de Moraes” (sic).



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática “dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal”.



    A defesa sustenta a ausência de motivos para a prisão do paciente e a caracterização de suposto excesso de prazo.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante todo o exposto, pugna-se à suprema Corte Constitucional a Concessão da ordem liminarmente, com base no art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo para formação da culpa, o que gera constrangimento ilegal, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, com fulcro no artigo 5°, inciso LXVIII, da CF, artigo 188 e seguintes do RISTF, e artigo 648, inciso II, do CPP.



    Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença;



      E, no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal, com base artigo 5°, inciso LXVIII, da CF, artigo 188 e seguintes do RISTF, e artigo 648, inciso II, do CPP. 



    Outrossim, requer o impetrante seja intimado da inclusão em pauta do julgamento desse Writ, a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente quando do julgamento do mérito, nos termos do Regimento Interno.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente